Tribunal: STF
Processo: AI 762655
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-12-15
Data de publicação: 2009-12-15

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE 
   INSTRUMENTO. PROMOÇÃO DO MILITAR. INTERPRETAÇÃO DA LEI 
   COMPLEMENTAR 53/90. SÚMULA STF 280.

1.  	Para se concluir, 
   como pretende a parte agravante, necessário seria o reexame de 
   legislação local, o que é defeso nesta via extraordinária (Súmula
   STF 280). Precedentes.
2. 	Agravo regimental improvido.